Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711899-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALVARO DE CASTRO RECORRIDO: AYALA SANTANA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA. PARTIDA DE FUTEBOL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelo autor/apelado contra réu/apelante, com a pretensão de condenação da parte ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e por danos estéticos também no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 55196943) em virtude de agressão física sofrida em partida de futebol. 2. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 3. Na hipótese, constata-se que a conduta praticada pelo réu/apelante contra o autor/apelado reveste-se de caráter reprovável e não se justifica, mesmo que praticada em contexto de disputa esportiva em que os ânimos já estivessem previamente exaltados. 4. Ressalte-se que atos de agressão física a praticante de desporto, como o observado nos autos, são absolutamente injustificáveis e intoleráveis, de modo que a condenação do autor do fato à reparação pelos danos morais suportados pela vítima não se apresenta apenas como medida viável, mas, sim, impositiva e necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido diverge do paradigma colacionado, proferido pelo TJMG, asseverando que não houve comprovação de pressupostos da responsabilização civil, sem a qual deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório por dano moral. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ícaro Lobão de Castro, OAB/DF 41.931. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à configuração de dano moral passível de indenização, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Ícaro Lobão de Castro, OAB/DF 41.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012